Tribunal: STF
Processo: ARE 1598690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RÉU REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Recursos de apelação interpostos pela defesa de I. C. B. e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro réu como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c os arts. 61, II, "f", e 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, às penas de 19 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e absolveu o segundo réu, C. B. P., com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Analisar (i) preliminar apresentada pelo Ministério Público em contrarrazões sustentando a intempestividade do recurso do réu condenado, (ii) a suficiência probatória para a condenação dos acusados pelo crime de estupro de vulnerável, (iii) a possibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, (iii) a adequação das penas aplicadas e a viabilidade de redução da fração de aumento pela continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Rejeitada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso do réu I. C. B. pela intempestividade, tendo o réu, quando intimado pessoalmente, manifestado seu interesse de recorrer da sentença.
Comprovadas suficientemente no curso da instrução processual a existência material e a autoria do delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, imputado ao primeiro réu, com 38 anos à época dos fatos. Declarações da vítima e demais testemunhas que demonstram ter o acusado submetido sua enteada, com 12 anos de idade, à reiterada prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Tese absolutória rechaçada. Condutas que se amoldam ao tipo previsto no art. 217-A, caput, do Estatuto Repressivo. Possibilidade de incidência conjunta da agravante do art. 61, II, "f," e do art. 226, II, ambos do Código Penal, conforme o Tema 1.215 do STJ. Condenação mantida e tese absolutória rechaçada. Reprimenda preservada. Continuidade delitiva aplicada no patamar de 1/2, inviável a exasperação mínima em 1/6 por se tratar da prática de diversas condutas por extenso período de tempo.
Elementos coligidos que comprovam a prática do crime de estupro de vulnerável cometido pelo segundo réu, com 29 anos à época dos fatos, consistente em conjunção carnal com vítima de 12 anos de idade, em ocasião isolada. Pequenas discrepâncias no relato da ofendida que não têm o condão de afastar sua veracidade. Análise conjunta das provas que enseja a reversão da sentença absolutória para condenar o acusado C. B. P. como incurso nas sanções do art. 217-A, combinado com o art. 61, II, "f", ambos do Código Penal. Fixação de indenização à vítima no valor de 02 salários mínimos da época dos fatos e ao pagamento das custas processuais no percentual de 50%.
Matéria prequestionada.
IV. DISPOSITIVO:
Preliminar contrarrecursal afastada. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para condenar o réu C. B. P. como incurso nas sanções do art. 217-A, c/c. o art. 61, II, "f", do Código Penal, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização à vítima pelos danos morais no valor de 02 salários mínimos da época dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "a" e "b", 61, II, "f", 71, 217-A, 226, II; CPP, arts. 386, VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.215; STJ, AgRg no HC n. 1.009.794/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 951.034/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/2/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "tão só para retificar erro material do acórdão".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente